Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA DE FILHO MENOR. DECISÃO ADOTADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a tutela de urgência que, à vista dos elementos de prova dos autos, promove mudança provisória da guarda em função dos interesses do filho menor.
II. Implementado o novo regime de guarda instituído pela decisão agravada e não havendo nenhum indicativo de prejuízo à criança, a prudência recomenda que se aguarde a sua definição à luz da cognição exauriente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.